Tribunal: TJDFT
Processo: 0730221-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730221-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA TAVARES LEITE SANTOS AGRAVADO: HD INCORPORACAO LTDA DESPACHO Diante dos elementos constantes dos autos, defiro a gratuidade de justiça tão somente para o processamento do presente recurso de agravo de instrumento. Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo no recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora